Tribunal: TJSP
Processo: 0205026-74.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela parte ré transportadora, consistente no descumprimento do dever de zelar pela incolumidade do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem, uma vez que o tombamento do coletivo, que a transportava, ocasionou à mãe das partes autoras

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela parte ré transportadora, consistente no descumprimento do dever de zelar pela incolumidade do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem, uma vez que o tombamento do coletivo, que a transportava, ocasionou à mãe das partes autoras lesões de natureza gravíssima, consistentes em trauma facial com descolamento de face, com paralisia do nervo facial, cicatrizes deformantes, trauma de úmero, ferimento corto-contuso extenso de joelho e da sequela auditiva, cujo tratamento envolveu cirurgia e uso de medicação analgésica, e demandou das partes autoras a necessidade de acompanhamento e cuidados básicos, inclusive com atividades de alimentação na boca e higiene corporal, prestados a ela durante o período de convalescência, que perdurou por cerca de um ano, o que caracteriza fato ensejador de dano moral reflexo para as partes apelantes com nexo com o evento danoso, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, dado que não demonstrada a culpa parcial ou exclusiva da parte passageiro, nem culpa exclusiva de terceiro, dado que a colisão com outro veículo é considerado fortuito interno, incapaz, por isso, de afastar a responsabilidade civil do transportador, de rigor, a reforma da r. sentença, para jugar procedente em parte a ação, para reconhecer a responsabilidade da parte ré transportadora na obrigação de indenizar as partes autoras filhas da vítima pelos dano morais reflexos, e para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais reflexos ou em ricochete na quantia de R$10.450,00, para cada um das partes autoras, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento e de juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano , a partir da citação, por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Recurso provido, em parte.